Tribunal: TJES
Processo: 5002489-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002489-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO DA PAIXAO PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em razão de pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e autorizou o pagamento das custas ao final do processo. O recorrente alega ser merecedor da isenção total, afirmando sua condição de dificuldade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o espólio pode ser beneficiado com a justiça gratuita à luz de declaração de pobreza firmada por herdeiro acerca de sua própria situação econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configurou hipótese de deferimento tácito da benesse, visto que desde a primeira manifestação lançada nos autos da ação de inventário pelo juízo houve determinação de cálculo de custas.

Embora o artigo 99, §3º do CPC disponha ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, é necessário considerar a peculiaridade inerente ao processo de inventário, cuja tutela é buscada pelo espólio, guiando a situação econômica deste a deliberação pertinente à gratuidade de justiça pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio quando demonstrada sua hipossuficiência, o que não foi comprovado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (artigo 99, §3º do CPC) não se aplica automaticamente ao espólio em processo de inventário, cuja capacidade econômica deve ser comprovada.

É possível o indeferimento da assistência judiciária gratuita ao espólio quando não comprovada sua hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: art. 98 do CPC, art. 99, §3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.501.646/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002489-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AGUINALDO DA PAIXAO PEREIRA

JUIZ: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de pronunciamento judicial em que declinadas várias deliberações, dentre elas o indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita, autorizando-se o pagamento das custas ao final do processo.

Irresignado, o recorrente, em suas razões, aduziu ser pessoalmente merecedor da benesse de isenção total, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Em meu sentir, obrou com acerto o julgador primevo.

De logo, registro não se ter configurado na origem hipótese de deferimento tácito da benesse, eis que desde a primeira manifestação lançada nos autos da ação de inventário pelo juízo houve determinação de cálculo de custas.

Embora, de fato, disponha o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, necessário é considerar a peculiaridade inerente ao processo de inventário, cuja tutela é buscada pelo espólio, guiando a situação econômica deste a deliberação pertinente à gratuidade de justiça pleiteada.

Mutatis mutandis
, já deliberou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o espólio pode ser beneficiado com a justiça gratuita, considerando a alegação de inatividade das empresas pertencentes ao espólio e a ausência de comprovação de hipossuficiência.

4. Outra questão é se a declaração de pobreza do espólio implica presunção de veracidade que pode ser afastada pelo magistrado diante de fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de comprovação da hipossuficiência do espólio, considerando a participação societária em diversas empresas e a ausência de prova de que estas estariam inativas ou sem valor de mercado.

6.
A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio quando demonstrada
sua
hipossuficiência
, o que não foi comprovado no caso em análise” (AgInt no AREsp n. 2.501.646/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
, eis que não cuidou o recorrente de demonstrar fazer o espólio jus à isenção disciplinada pelo artigo 98 do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.